Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701416-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, TAYANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de TAYANE FERREIRA DA SILVA e COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução (n. 0721197-58.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de arresto. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Sem urgência detectada, neste ato, promovo a retificação do cadastramento dos autos no sistema PJe, ao tempo em que, preclusa a presente decisão, determino nova conclusão do feito para que ingresse na fila de ordem cronológica regular de apreciação por este Juízo, conforme determina o art. 12 do diploma processual civil. Intime-se. O Agravante aduz que apurou que a empresa executada compõe grupo econômico fraudulento com a empresa CAMPEÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e que há confusão patrimonial entre ambas. Afirma que após a inadimplência do contrato a empresa investigada – CAMPEÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA foi instalada no mesmo endereço da devedora, explorando a mesma atividade, a mesma estrutura, alterando-se toda a fachada. Acrescenta que o Sr. Natanael Souza da Silva é sócio da empresa investigada e convive em união estável com a segunda executada, Sra. Tayane. Sustenta a probabilidade do direito e a necessidade de se assegurar a eficácia da ação de execução por meio do arresto cautelar, argumentando que a tutela é reversível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser deferida a tutela de urgência reclamada, determinando-se o arresto para a localização e bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos mencionados. O arresto constitui medida excepcional, assecuratória de futura penhora e somente pode ser deferida quando preenchidos os requisitos legais. Tratando-se de arresto cautelar de ativos financeiros, exige-se a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC. No caso, não há indícios suficientes de que os Agravados estejam dilapidando o seu patrimônio com o fim de frustrar a satisfação do crédito, tampouco há prova concreta da alegada confusão patrimonial ou formação de grupo econômico fraudulento. Por outro lado, não houve ainda o esgotamento dos meios para localização dos executados, de modo que não é possível caracterizar o perigo de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, conforme autoriza o art. 830 do CPC. Portanto, a ausência dos requisitos autorizadores do arresto impossibilita o deferimento da medida antecipatória. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024 16:22:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador